Tribunal: TRF3
Processo: 0008950-90.2016.4.03.6119
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: , sem quaisquer omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades, não merecem ser providos os embargos declaratórios defensivos.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
45/283)

0008950-90.2016.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78934

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 318 DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O aresto embargado mostra-se bem fundamentado, abordando, devidamente, todas as questões aventadas pelo embargante em suas razões recursais, inclusive no que concerne à nulidade do auto de prisão em flagrante e à pena de prestação pecuniária.

2. Os dispositivos de lei elencados pelo embargante - 301; 302; 304, §§1o e 2o; e 318, caput do Código de Processo Penal - foram abarcados no tópico que versa sobre a nulidade do auto da prisão em flagrante, sendo desarrazoada a menção expressa de cada um desses artigos, já que a insurgência trazida em sede recursal se encontra cabalmente fundamentada.

3. No que toca ao artigo 45, §1o, do Código Penal, a fixação da pena de prestação pecuniária atendeu aos respectivos requisitos legais e foi, ainda, reduzida, co

Inteiro teor:
45/283)

0008950-90.2016.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78934

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 318 DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O aresto embargado mostra-se bem fundamentado, abordando, devidamente, todas as questões aventadas pelo embargante em suas razões recursais, inclusive no que concerne à nulidade do auto de prisão em flagrante e à pena de prestação pecuniária.

2. Os dispositivos de lei elencados pelo embargante - 301; 302; 304, §§1o e 2o; e 318, caput do Código de Processo Penal - foram abarcados no tópico que versa sobre a nulidade do auto da prisão em flagrante, sendo desarrazoada a menção expressa de cada um desses artigos, já que a insurgência trazida em sede recursal se encontra cabalmente fundamentada.

3. No que toca ao artigo 45, §1o, do Código Penal, a fixação da pena de prestação pecuniária atendeu aos respectivos requisitos legais e foi, ainda, reduzida, conforme pleito do embargante.

4. Por conseguinte, não há se falar em violação aos dispositivos constitucionais explicitados nos embargos - 5o, LV e 93, IX - visto que, como aludido, todas as alegações suscitadas pelo embargante em suas razões de apelação foram satisfatoriamente analisadas, tanto que culminaram na redução do valor da pena de prestação pecuniária que lhe fora imposta.

5. Assim, nenhuma eiva contém o julgado embargado, já que decidiu de maneira clara e fundamentada a matéria, exaurindo a prestação jurisdicional. Com isso, torna-se evidente o caráter infringente dos embargos declaratórios, na medida em que pretende o embargante a mera rediscussão de temas já devidamente apreciados no julgado embargado, não servindo, dessa forma, como a via processual adequada para veicular o seu inconformismo, sem prejuízo de eventuais recursos cabíveis.

6. No sistema processual vigente, os embargos de declaração não se configuram como meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas possibilitam tão somente a sua integração, sendo que mesmo a oportuna utilização com o fim de prequestionamento, amparada na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

7. Não tendo sido demonstrados vícios no acórdão embargado, que decidiu clara e expressamente sobre todas as questões postas perante o órgão julgador, sem quaisquer omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades, não merecem ser providos os embargos declaratórios defensivos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, CONHECER dos embargos declaratórios defensivos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.